Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-15.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS. INVALIDADE/INUTILIDADE PRÁTICA DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$7.800,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) distribuição do ônus da prova; (ii) validade das certificações e cumprimento contratual; (iii) restituição dos valores pagos; (iv) direito da autora à indenização pela perda de uma chance; e (v) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à parte ré, ora recorrente (FABIANE), a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das disposições do Código Civil.
5. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
6. A autora comprovou o pagamento feito à ré, no valor de R$7.800,00, referente à aquisição de certificações na área de segurança da informação (ID 82491392). Com efeito, o inadimplemento contratual atribuído à ré, no tocante à validade/utilidade dos certificados, foi demonstrado nas mensagens de WhatsApp (ID 82491386), comunicação do fato à autoridade policial e notificação extrajudicial.
7. A ré, por outro lado, não produziu nenhum elemento concreto para desconstituir as provas produzidas pela autora, e tampouco demonstrou que o serviço foi fornecido de forma adequada.
8. Configurado o inadimplemento contratual, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
9. A autora atua na área de segurança da informação e alega que perdeu duas oportunidades de emprego, em razão de não possuir as certificações válidas que acreditava ter adquirido da ré. A reparação civil por suposta perda de uma chance, no entanto, decorre da frustração de uma plausível e fundada expectativa real de sucesso e, na hipótese, a autora não demonstrou, de forma concreta, que participou ou obteve prévia aprovação em processo seletivo para vaga de emprego, e tampouco que a sua efetiva contratação estava atrelada à validade das certificações (ID 82491387 e ID 82491388). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2095702, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 05.03.2026; Acórdão 2046278, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.09.2025; Acórdão 1812797, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 02.02.2024.
10. Outrossim, a caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF e art. 6.o, VI, do CDC) e, segundo o contexto, a situação vivenciada pela parte autora não gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a indenização por danos morais. Não se tratando de dano in re ipsa, como é o caso, é imprescindível a demonstração de que a conduta atribuída à ré vulnerou atributos pessoais da autora, o que não ocorreu. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2075770, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 10.12.2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Recorrentes condenadas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida a ambas as partes.
13. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 373; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2095702, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 05.03.2026; Acórdão 2046278, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.09.2025; Acórdão 1812797, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 02.02.2024; Acórdão 2075770, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 10.12.2025.